Tribunal: TJMT
Processo: 0002367-97.2003.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0002367-97.2003.8.11.0005
Recorrente: RUBENS VUOLO JUNIOR
Recorridos: EUGENIO CARLOS QUEIROZ e PATRICIA BELOTE DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBENS VUOLO JUNIOR com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 18878463):
“APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL RURAL – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 922 do CPC/15, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações. Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse do imóvel em litígio em favor dos requeridos, faz-se necessária a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, com a consequente proteção possessória (reintegração) requerida em contestação.” (TJMT, RAC 0002367-97.2003.8.11.0005, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 20301967 foram acolhidos parcialmente, conforme acórdão id 36965983:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – ERRO MATERIAL SANÁVEL PELO SIMPLES LANÇAMENTO - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. Não há falar em nulidade do acórdão quando ausente a transcrição integral do voto de um dos membros do Colegiado, quando não comprovado qualquer prejuízo para a defesa do embargante e, principalmente, por se encontrar nas notas taquigráficas anexadas aos autos, quando do pedido de vista. Assim, o erro material é sanável por simples lançamento no PJE. “Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação” (N.U 0088734- 51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJMT, RED 0002367-97.2003.8.11.0005, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Foram apresentados novos aclaratórios no id 41774987, restando acolhidos parcialmente, conforme acórdão id 50460484:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO DECISUM ANTERIOR – ERRO MATERIAL SANÁVEL – VALORAÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. O erro material é sanável por simples lançamento no PJE. A pretensão veiculada nas razões do recurso se limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade”. (TJMT, RED 0002367-97.2003.8.11.0005, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020)
A Recorrente alega violação aos artigos “371, 373, incisos I e II, 489, § 1o, II, IV, 560, 561, 567, 1.022, II, ambos do CPC, e artigos 1.200, 1.201, 1.210, 1.220, do CC.
Diz que os artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil restaram afrontados, uma vez que haveriam as seguintes omissões: “1) A omissão quanto a fato essencial (depoimento das testemunhas em juízo); 2) As omissões praticadas quanto à comprovação da posse exercida pelo Recorrente (artigos 560, 561, 567, ambos do NCPC), e omissão quanto ao laudo pericial e a oitiva do perito; 3) A omissão acerca da existência de comprovação de domínio do Embargante através do Título definitivo de propriedade concedido pelo INTERMAT, bem como do ofício no. 255/2017/ASJUR/PRESIDÊNCIA expedido pelo INTERMAT (ID. 4875920) informado a data exata em que o Recorrente requereu seus direitos de regularização sobre a área em litígio;”
Afirma que os artigos 373, 373, I e I, 560, 561 e 567, todos do CPC restaram afrontados, uma vez que o voto vencedor considerou que o Recorrente não comprovou possuir justo título, posse anterior, boa-fé e firmou o entendimento de que não teria ocorrido o esbulho. Mas alega que a posse exercida era justa e sem qualquer má-fé, conforme exposto pelo depoimento da testemunha Luiz Antônio Lorenzoni.
Aponta que não houve comprovação de posse pretérita pelo Recorrido, inexistindo qualquer esbulho pela parte Recorrente, asseverando que “realidade dos autos é que o Recorrente comprovou preencher todos os requisitos de posse, mas, o TJMT, ignorou os elementos probatórios dos autos, especialmente o laudo pericial, de lavra do Engenheiro Ronaldo Faria, que conclui pela existência de posse de Rubens Vuolo sobre a área em debate quando da propositura da ação, bem como a inexistência de quaisquer vestígios que indicassem a posse dos réus/recorridos (Eugênio e sua esposa Patrícia) sobre a mesma, o que por si só rechaça os fundamentos dos votos divergentes.”
Ao final, aduz que os artigos 1.200, 1.201, 1.210 e 1.220, todos do Código Civil, restaram violados, uma vez que as premissas adotadas no voto condutor resultam em interpretação equivocada quanto ao direito postulado acerca da indenização por benfeitorias necessárias.
O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido conforme decisão no ID 55225750.
Recurso tempestivo (ID 54448994).
Contrarrazões no ID 57082472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões : “1) (depoimento das testemunhas em juízo); 2) quanto à comprovação da posse exercida pelo Recorrente (artigos 560, 561, 567, ambos do NCPC), e quanto ao laudo pericial e a oitiva do perito; 3) acerca da existência de comprovação de domínio do Embargante através do Título definitivo de propriedade concedido pelo INTERMAT, bem como do ofício no. 255/2017/ASJUR/PRESIDÊNCIA expedido pelo INTERMAT (ID. 4875920) informado a data exata em que o Recorrente requereu seus direitos de regularização sobre a área em litígio;”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID):
“(...). Infere-se dos autos que o autor/apelado – Rubens Vuolo Junior –, ajuizou ação de interdito proibitório em face de Eugênio Carlos Queirós e Patrícia Queirós, ora apelantes, alegando ser possuir por vários anos ininterruptos, mansa e pacificamente, de uma área de terras de 64 hectares e 4.557m2; (sessenta e quatro hectares e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete metros quadrados), denominada “Fazenda Matrinchã”, localizada no município de Diamantino-MT, às margens do Rio Ponte de Pedra, cuja sempre foi respeitada pelos confinantes, vizinhos, moradores e residentes naquela região, chegando-se, contudo, ao seu conhecimento que o suplicado varão “esteve naquela região e afirmou que vai invadir aquelas terras e destruir todas as benfeitorias ali existentes, demonstrando, portanto, seu objetivo de esbulhá-las [...], mesmo que tenha de usar violência” (sic Id 4873819 – pág. 03). A par desses argumentos, pleiteou a expedição de mandado proibitório liminarmente sem a oitiva dos requeridos, o que foi deferido pelo togado singular na data de 25/11/2003 (Id 4873828). O mandado foi devidamente cumprido aos 02/12/2003, consoante faz prova a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id 4873829 – fl. 04. Por sua vez, os demandados/apelantes ofertaram regularmente a contestação, em que rebatem os argumentos despendidos pelo autor/recorrido, alegando, em suma, que são legítimos “proprietários de uma área de terras rurais com 200,000 has, destacada de área maior, conforme cópia da escritura e da matrícula no 25.070 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Diamantino MT, com a aquisição em 11.04.1991”, e que ao saberem da invasão e da forma como foi perpetrada apresentaram desde logo representação criminal contra várias pessoas que apareciam como invasoras e praticantes do esbulho possessório, originando o Inquérito Policial no. 234/2003, tudo comprovado por meio declarações prestadas perante a autoridade policial pelo antigo proprietário da área vizinha, Sr. Luiz Antônio Lorenzoni, que bem esclarece as circunstâncias fáticas, em particular que a área foi vendida para a empresa Zarwal Participações Ltda., ligada ao ramo de produção de energia elétrica, sendo esta a responsável pela promoção da invasão na área lhes pertencente, devidamente demarcada e cercada, por intermédio de seus representantes legais (Id 4873831). Restando inexitosa a audiência conciliatória realizada em 20/03/2007, o feito foi saneado pelo togado singular, oportunidade em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva intentada pelo demandante/apelado, deferindo-se, via de consequência, a produção das provas requeridas pelos demandados/apelantes, quais sejam, oitiva testemunhal, juntada de documentos técnicos, além de prova pericial para aferir a extensão em hectares da posse tida como ilegítima pelo auto (Id 4874832) Após a apresentação do laudo pericial pelo expert nomeado pelo Juízo, o Sr. Ronaldo Faria – Engenheiro Agrimensor, realizado tão somente em 10/06/2011 (Ids 4875134 a 4875362), com os esclarecimentos prestados pelo mesmo após discordância da parte autora sobre o teor do laudo (Id 4875565), e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes na audiência de instrução e julgamento realizada na data de 05/09/2012 (Id 4875686), com a apresentação dos respectivos memoriais finais (Ids 4875689 – demandados; e 4875691/4875692 – autor), sobreveio a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (Id 4875815), restando, contudo, cassada pelo MM. Juiz André Luciano Costa Gahiva (Id 4875927), após reabertura da instrução processual, para o fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos vindicados pelo autor/apelado, mantida pela decisão de rejeição de aclaratórios (Id 4875950), e contra o qual voltam-se os requeridos por meio da presente apelação (Ids 4875953, 4875954 e 4875955). Capitulados os fatos e aprofundando sobre a matéria posta em litígio, respeitado entendimentos em sentido contrário, tenho que o que restou cabalmente demonstrado nos autos é que o Sr. Rubens Vuolo Júnior não detinha propriedade do imóvel em questão, uma vez que inexiste justo título, tampouco posse dele, tendo em vista que os documentos juntados pelos demandados/apelantes por ocasião da apresentação da defesa escrita, em particular a cópia do Inquérito Policial no. 234/2003 (Ids 4873833 a 4874619), demonstra a toda evidência que os mesmos são os legítimos proprietários do imóvel rural em testilha, o que permite concluir sem qualquer margem de dúvida que a improcedência dos pedidos iniciais é a medida mais sensata e lídima a ser tomada nos presentes autos, para o fim de se manter/reintegrar os ora apelantes na área objeto da lide. E nem se alegue inadequação da via eleita, uma vez que as ações possessórias possuem natureza dúplice, ou seja, aquele que sofreu ofensa em sua posse, autor ou réu, pode demandar a proteção possessória que entender necessária, bem como requerer indenização pelos prejuízos causados pela turbação ou esbulho, a teor do artigo 922 do CPC/73, que encontra correspondência no artigo 556 da nova Lei Adjetiva, a saber: “Art. 922. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”. A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, consoante se verifica do seguinte aresto, verbis: “POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pelo autor e da verificação do esbulho pelo réu sobre a área litigiosa. Hipótese em que, à falta de perícia, deve prevalecer o levantamento topográfico planimétrico apresentado pelo demandado, que, somando com as demais provas coletadas, evidencia que a área ocupada pelo réu é contígua aos lotes sobre os quais exerce o autor a posse. Pedido inicial julgado improcedente. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 0007841- 98.2014.8.26.0505; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) De outro canto, nos termos dos art. 560 e 561, do novo Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem como a perda da posse, requisitos esses que não restaram comprovados a contento pelo autor/apelado, consoante determina o art. 373, inc. I, do mesmo Códex. Isso porque, tal como bem asseverado pelo doutro magistrado sentenciante primitivo, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, o recorrido jamais possuiu a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide, consoante se extrai do seguinte trecho, ipsis litteris : “[...] o que se extrai dos autos, portanto, é que a posse do autor data do ano de 2003. Em sua inicial o autor narra que possui o imóvel há vários anos, de forma inconteste, ininterrupta, mansa e pacificamente (fl. 03). Essa narrativa, entretanto, não corresponde com a verdade, pois a posse do autor data de 2003, não do deferimento da liminar possessória (fls. 21/25). Nesse aspecto a testemunha Luiz Antônio Lorezoni confirma que conheceu o autor em 2003, quando o mesmo se apresentou como o proprietário da área objeto da lide (fl. 451). A testemunha Enio Desbessel (fl. 452) que conhece o imóvel há mais de 20 anos, nunca tendo ouvido falar do réu e da fazenda Matrinchã. O quadro fático indica que o autor ingressou na área no ano de 2003 e, em seguida, propôs a presente demanda possessória, obtendo liminar favorável. O autor, após o ingresso na área, buscou a regularização do imóvel perante o INTERMAT e conseguiu o título definitivo do imóvel. Do exposto parece resultar evidente que o autor nunca teve a posse do imóvel objeto da lide, porém em uma manobra ingressou no imóvel, obteve liminar favorável e buscou a titulação, em uma sequência de atos visando regularizar situação fática/jurídica não consentânea com a realidade. Em decorrência do exposto resta evidente que o autor não detinha a posse mansa e pacífica do imóvel [...] ” – Id 4875815 [grifos nossos] Neste ponto, aliás, pertinente a menção de parte do teor do depoimento prestado pelo Sr. Luiz Antônio Lorezoni perante a autoridade policial no IP no. 234/2003, que de forma categórica elucida trata-se de uma posse injustiça e eivada de máfé pelo ora recorrido.
“[...] que realmente vendeu uma área de terras para a empresa ZARWAL PARTICIPAÇÕES LTDA; Que a área vendida é de aproximadamente 82 (oitenta e dois) hectares; Que a área em questão fica à margem direita do Rio Sucuruína; Que essa área foi adquirida pela testemunha em agosto do ano de 2002 e no local já existia uma cerca de arame liso feita com mourões de madeira; Que quando vendeu a área a cerca estava de pé e a área vendida é do lado esquerda da referida cerca, descendo em direção ao rio Sucuruína; Que a área que vendeu, de sua propriedade, faz divisa ainda com área de sua propriedade e do outro lado da cerca não sabe dizer quem é o proprietário; Que quando adquiriu a área, cuja parte foi vendida, já existia uma placa as margens dessa cerca, próxima à porteira que dá acesso à propriedade vizinha da área que vendeu, mas não se recordo o nome que existia na placa, pois, era uma placa velha, com o nome já meio apagado; Que a testemunha, à época da venda da área à empresa ZARWAL, comentou o fato com seu vizinho de propriedade, Sr. PEDRO LOUREIRO; Que na época em que vendeu a área, um trator de esteira que estava na propriedade da testemunha foi até a área que havia vendido para abrir para o pessoal; Que a testemunha, indo até lá, pode verificar que eles haviam derrubado a cerca e já estavam construindo a casa; Que então a testemunha ligou para o ITAMAR MARCONDES NETO, da empresa WALDOMIRO ZARUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sito à Av. Prestes Maia, 241 – 44o Andar, CEP. 01031-902 – São Paulo/SP, fones: (11) 228.7211 e (11) 228.5107; Que a testemunha disse ao ITAMAR que eles tinham aberto uma área que não era a que a testemunha havia vendido, ao que o ITAMAR disse que à testemunha não se preocupar-se porque eles conheciam o proprietário e estavam em negociação com o mesmo; Que a testemunha esclarece que resolveu telefonar para o ITAMAR porque achou que o mesmo tivesse se engado de área e derrubado a cerca por engano; Que depois disso tentou ligar outras vezes mas o celular do mesmo sempre estava fora de área; Que o ITAMAR MARCONDES NETO é o representante da empresa ZARWAL no Estado de Mato Grosso; Que na época em que negociou a área a testemunha foi até a sede da empresa em São Paulo; Que a negociação se deu diretamente com os proprietários, sendo um deles o RICARDO ZARUR; Que a testemunha quer esclarecer que a área que vendeu teve sua posse respeitada pelos vizinhos, que inclusive mesmo sem saber que a área vizinha era de propriedade do Sr. EUGÊNIO [...]” – págs. 61/62 do Id 4873835 [destaquei]. Estas informações foram também confirmadas em Juízo, quando tomada a termo sua oitiva como testemunha arrolada pelo próprio demandante, e também daquela testemunha arrolada pelos ora apelantes, Sr. Ênio Desbessel, que de forma categoria afirmou tanto desconhecer o autor como proprietário de imóveis rurais naquela região, como também que àquelas informações prestadas por Luiz Lorenzoni (Id 4875686), igualmente elucidadas por meio do laudo pericial (Id 4875134 a 4875362), consoante se apura do seguinte trecho: “[...] 14.2 - Informações prestadas pelo Sr. Enio Desbessel, portador da Carteira de Identidade RG n" 3013180256 SSP RS — 17/02/2011 - presentes: Perito e Assistentes Técnicos. Este nos informou que é morador da região e proprietário da Fazenda Retomo, antiga, Três Jacus; que conhece o Sr. Eugenio; que o mesmo é antigo proprietário na região; que é dono da Fazenda Ponte de Pedra e confronta como mesmo há 19 anos; que já esteve na propriedade do litigio, na ocasião conheceu o Sr. Marcelo, e tem conhecimento, por ouvir dizer, que aquela área pertence ao Sr. Eugenio; que existia uma placa com o nome do Sr. Eugenio, na entrada da área que faz divisa com a sua propriedade; que desconhece o fato de Rubens Vuolo, ser proprietário de terras na região, tampouco, de conflito de terras entre Eugenio e Rubens Vuolo, envolvendo aquela ou qualquer outra área de terras; que conheceu Sr. Rubens com o Engenheiro do Projeto da Usina Hidrelétrica no ano de 2007; que nunca ouviu falar de Joio Souza da Cruz e Valmir Correa de Lima, sequer serem proprietários de terras na região. 14.3 - Informações prestadas pelo Sr. Vilmar Belandi, inscrito no CPF sob n° 346.100.1419-04 —- 08l06l2011 — presentes: Perito e o Assistente Técnico da parte Requerida. O Assistente Técnico do Autor, apesar de ciente da coleta de informações na data previamente designada, não se fez presente em razão de acidente de carro sofrido no dia anterior, impossibilitando-o de viajar até Cuiabá. Este nos relatou ser proprietário da Fazenda São Pedro, vizinha a área do Sr. Eugenio – Fazenda Ponte de Pedra; que desde que chegou na região em 1.986, já existia uma cerca na divisa entre sua propriedade e Fazenda Ponte de Pedra; que não conhece Rubens Vuolo Junior, nem nunca ouviu falar do mesmo; que nunca ouviu rumores que o mesmo tivesse propriedade na região; que havia uma placa na entrada da Fazenda Ponte de Pedra, denominando o nome da propriedade e proprietário Eugenio; que nunca ouviu falar de Joao Souza da Cruz e Valmir Correa de Lima, também desconhece serem estes proprietários de terras na região; que soube da demanda envolvendo as terras do Eugenio há 3 anos, por intermédio do mesmo, não declinando na época qual o seu oponente [...]”. Portanto, ao contrário do pretendido pelo autor/apelante, este nunca exercitou posse mansa e pacífica do bem imóvel objeto de litígio, haja vista que as provas colhidas nos autos demonstram a toda evidência a mesma já era exercitada pelos ora apelantes antes mesmo do ano de 2003. Diante do exposto, com a devida vênia ao douto Relator, DOU PROVIMENTO ao presente apelo, para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos vertidos na ação de Interdito Proibitório ajuizada por Rubens Vuolo Júnior”.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias que demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 373, 373, I e I, 560, 561 e 567, do CPC e artigos 1.200, 1.201, 1.210 e 1.220, do CC, uma vez que o voto vencedor considerou que o Recorrente não comprovou possuir justo título, posse anterior, boa-fé e firmou o entendimento de que não teria ocorrido o esbulho. Mas alega que a posse exercida era justa e sem qualquer má-fé, conforme exposto pelo depoimento da testemunha Luiz Antônio Lorenzoni.
Aduz: “ Acerca disso, ainda que se considere não haver elemento de prova nos autos que demonstre que houve invasão no imóvel, por seu turno, o voto condutor do aresto não se debruçou quanto à comprovação de posse pretérita do bem (artigo 371, II, do CPC) por parte do Recorrido, de modo a resultar em suposto esbulho pelo Recorrente”.
Aponta que não houve comprovação de posse pretérita pelo Recorrido, inexistindo qualquer esbulho pela parte Recorrente, asseverando que “realidade dos autos é que o Recorrente comprovou preencher todos os requisitos de posse, mas, o TJMT, ignorou os elementos probatórios dos autos, especialmente o laudo pericial, de lavra do Engenheiro Ronaldo Faria, que conclui pela existência de posse de Rubens Vuolo sobre a área em debate quando da propositura da ação, bem como a inexistência de quaisquer vestígios que indicassem a posse dos réus/recorridos (Eugênio e sua esposa Patrícia) sobre a mesma, o que por si só rechaça os fundamentos dos votos divergentes.”
Assevera que: “uma vez que as premissas adotadas no voto condutor resultam em interpretação equivocada quanto ao direito postulado acerca da indenização por benfeitorias necessárias”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL.INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).
3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. (...). "
9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x